Tribunal: TJDFT
Processo: 0754508-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação. O agravante busca a suspensão da sentença que julgou improcedente seu pedido de usucapião e determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do ex adverso.
2. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC, que a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF concluiu pela autenticidade da assinatura do agravante no documento impugnado, afastando dúvidas sobre sua validade.
4. O indeferimento da nova prova pericial foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, que considerou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos.
5. A sentença reconheceu o direito do agravado à posse do imóvel, após cognição exauriente, não havendo elementos que justifiquem a suspensão de seus efeitos.
6. Agravo interno conhecido e não provido.